Tribunal: TJES
Processo: 5012783-78.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012783-78.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HEMERICKS TOZATTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012783-78.2022.8.08.0030

APELANTES:
HEMERICKS TOZATTO E ALESSANDRA SOARES TOZATTO

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DE BENFEITORIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COMO REGRA DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Civil Pública que julgou procedente o pedido para condenar os réus à demolição de benfeitorias construídas em Área de Preservação Permanente (APP), na Lagoa das Palminhas, em Linhares/ES, com imposição de obrigação de restauração ambiental e multa diária, sob o fundamento de construção irregular em área não edificável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem produção de prova pericial requerida pelas partes; (ii) estabelecer se a ausência de prévia definição sobre a distribuição do ônus da prova compromete a validade da sentença em demanda ambiental complexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e não de julgamento, devendo ser definida antes da fase instrutória ou, se posteriormente, assegurando-se à parte a oportunidade de produção probatória.

O juízo de origem deixa de se manifestar expressamente sobre a distribuição do ônus da prova, limitando-se a intimação genérica para especificação de provas, o que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A controvérsia envolve matéria ambiental complexa, exigindo prova técnica para delimitação da APP, aferição da extensão do dano e avaliação da medida mais adequada de reparação.

O indeferimento da prova pericial, apesar de reiteradamente requerida, impede a demonstração de possível desproporcionalidade da medida de demolição, sobretudo diante de indícios de área urbanizada e antropizada.

A existência de múltiplas construções na região e de medidas mitigatórias já implementadas indica a necessidade de análise sistêmica e técnica para verificar a utilidade da demolição isolada.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a ausência de adequada instrução probatória em casos ambientais configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova deve ser definida como regra de instrução antes da fase probatória, sob pena de cerceamento de defesa. 2. É indispensável a produção de prova pericial em ações civis públicas ambientais quando a controvérsia envolver a extensão do dano e a adequação da medida reparatória. 3. A ausência de instrução probatória adequada em matéria ambiental complexa acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.162.083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24/10/2022; STJ, REsp nº 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08/06/2021; TRF4, AC nº 5017644-59.2014.4.04.7200, Rel. Des. Marga Inge Barth Tessler, j. 06/07/2017; TJES, Apelação Cível nº 5006418-42.2021.8.08.0030, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 14/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012783-78.2022.8.08.0030

APELANTES:
HEMERICKS TOZATTO E ALESSANDRA SOARES TOZATTO

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por HEMERICKS TOZATTO e ALESSANDRA SOARES TOZATTO ante o seu inconformismo com a r. sentença que, em sede de Ação Civil Pública, os condenou à demolição de benfeitorias em Área de Preservação Permanente (APP) na Lagoa das Palminhas, Linhares/ES.

Depreende-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a demanda com fundamento no Procedimento Preparatório MPES nº 2016.0005.1529-16, alegando construção irregular em solo não edificável. Após o regular trâmite, o magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, determinando a demolição e restauração da área sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Contudo, após minuciosa análise dos autos, minha conclusão diverge daquela externada na sentença e nos pareceres ministeriais. No caso, é necessário destacar que, embora o magistrado tenha entendido pela desnecessidade da prova pericial baseando-se em laudos da SEMAM , observa-se que os apelantes reiteradamente pleitearam a produção de prova técnica para delimitar a APP e avaliar os impactos da demolição em face da manutenção da área.

Insta salientar que o ônus da prova quanto à constatação da extensão do dano e da viabilidade da recuperação envolve uma discussão sobre a inversão do ônus probatório, a qual não foi adequadamente saneada antes do julgamento. A inversão do ônus da prova não é automática e constitui regra de instrução, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. 2.
Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas"
(REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.162.083/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022). (Sem grifo no original).

A falta de um pronunciamento judicial explícito sobre a distribuição do ônus da prova antes da sentença, limitando-se o juízo
a quo
a uma intimação genérica para especificar provas, configura cerceamento de defesa, especialmente em matéria ambiental complexa onde se discute a aplicação do princípio da proporcionalidade.

Conclui-se que o magistrado cerceou o direito de defesa ao julgar antecipadamente o mérito sem permitir que os réus demonstrassem, tecnicamente, se a demolição causaria um impacto ecológico superior à manutenção das estruturas já consolidadas e mitigadas pelo reflorestamento comprovado por testemunhas.

Ademais, há indícios nos autos de que a propriedade dos apelantes não é a única na região, o que fragiliza o comando de restauração integral sem uma análise sistêmica da área. Situação semelhante foi enfrentada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. INVIABILIDADE. ÁREA URBANIZADA E ANTROPIZADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. O imóvel ocupado pelo réu está inserido integralmente em terrenos da União, em área non aedificandi, distando a menos de 30 metros do curso d'água, consoante limitações do Código Florestal então vigente (Lei 4.771/1965) e também de acordo com o que dispõe a Resolução Conama 303/2002. Entretanto os danos ambientais verificados são decorrentes do processo de ocupação da região como um todo, incluindo o imóvel acerca do qual versam os autos. Trata-se, no caso, de área urbana consolidada, de acordo com a Resolução Conama nº 303/2002, instituída pelo Poder Público e servida com os equipamentos de infra-estrutura urbana descritos na referida legislação. Em se tratando em área há muito urbanizada, é certo que a retirada de uma edificação isolada não surtirá efeitos significantes ao meio ambiente, haja vista que as adjacências do local encontram-se totalmente edificadas, não se justificando a penalidade de demolição.
A efetiva recuperação do meio ambiente ao seu estado natural dependeria de ação conjunta, com a remoção de todas as construções, de modo que a demolição exclusiva da residência da parte ré não constituiria medida útil para referido fim, sendo, portanto, desproporcional
. Além da proteção ao meio ambiente, há outros direitos em risco, que, no caso concreto, podem permitir a utilização de áreas já antropizadas e a manutenção das edificações existentes. Desconsiderar a situação ocupacional da região representa postura que não se coaduna com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. (TRF4, AC 5017644-59.2014.4.04.7200, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 06/07/2017). (Sem grifo no original).

Portanto, a retirada de uma edificação isolada em área onde a ocupação é plural pode não atingir o fim de recuperação ambiental pretendido, tornando a demolição uma medida desarrazoada sem a devida instrução probatória técnica.

Nessa mesma toada, este egrégio Colegiado, ao enfrentar caso análogo na mesma localidade de Linhares/ES, reconheceu a nulidade da decisão de primeiro grau por cerceamento de defesa, ante a não realização de perícia técnica essencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL .
IMPACTO AMBIENTAL NA VEGETAÇÃO, SOLO E CORPO D’ÁGUA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA . 1.
Incumbe ao juiz, destinatário das provas, determinar aquelas necessárias ao seu convencimento, podendo, inclusive, realizá-las de ofício para melhor elucidação dos fatos, na forma do artigo 370 do CPC. 2. Nas ações civis ambientais é necessária a produção de provas, mediante prévia distribuição do ônus probatório, visando aferir a existência de dano ambiental e a melhor maneira de reparação .
3. Hipótese dos autos em que há diversas construções circundantes ao imóvel objeto de litígio, de modo que imprescindível o elastecimento probatório, inclusive pericial. 4. Preliminar de nulidade suscitada e acolhida de ofício . Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006418-42.2021.8 .08.0030, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível. Publicada em 14/05/2024)

Conclui-se que o entendimento consolidado nesta colenda Câmara aponta para a necessidade de instrução pericial quando a complexidade fática, as construções circundantes e as medidas mitigatórias já implementadas (como o reflorestamento executado em razão do TAC de 2015 ) demandam uma análise científica para aferir a real utilidade da medida de demolição.

Desta feita, a anulação da sentença é medida que se impõe, ante a inequívoca caracterização do cerceamento do direito de defesa das partes, uma vez que a matéria discutida nos autos exige a produção de provas para que reste comprovada a real extensão do dano ambiental e qual seria a melhor maneira de repará-lo sem violar a proporcionalidade.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual, com a prévia distribuição do ônus probatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.